Tribunal: TJMT
Processo: 1025574-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025574-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VICTORIA ARAGON DE OLIVEIRA - CPF: 438.104.438-08 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO ARAGON - CPF: 737.052.768-91 (AGRAVANTE), EUNICE OSORIO ARAGON - CPF: 418.417.431-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CLINICA VITORIA FISIOTERAPIA E REABILITACAO S/S LTDA - CNPJ: 08.222.647/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA OSORIO ARAGON - CPF: 761.376.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – VALORES DECORRENTES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS – EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC – MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser relativizada, à luz do § 2o do mesmo dispositivo, nas hipóteses em que demonstrada a inexistência de prejuízo à subsistência do devedor e de seus dependentes.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido, de forma excepcional e razoável, a penhora de percentual dos rendimentos de natureza alimentar para a satisfação de crédito não alimentar, desde que limitada a 30% dos valores líquidos e resguardado o mínimo existencial.

No caso concreto, embora os agravantes tenham demonstrado que os valores constritos provêm de proventos previdenciários, não restou evidenciado que a constrição de percentual limitado comprometeria sua subsistência ou ofenderia sua dignidade, notadamente diante da existência de saldo bancário compatível.

A manutenção integral da constrição revela-se excessiva, mas sua liberação total também não se mostra adequada, devendo ser resguardado o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à preservação de condições mínimas de existência digna.

Recurso parcialmente provido para limitar a penhora judicial a 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria percebidos pelos agravantes, vedada qualquer constrição que ultrapasse esse percentual, até o julgamento final do agravo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUNICE OSORIO ARAGON e CARLOS AUGUSTO ARAGON em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n° 0002156-89.2010.8.11.0078, movida pelo BANCO DO BRASIL S. A., que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos nas contas dos agravantes. A decisão agravada considerou insuficiente a comprovação da natureza alimentar dos valores, por ausência de holerites, apesar da juntada de cartas de concessão e extratos bancários.

Em breve síntese, as partes agravantes sustentam que os valores bloqueados via SISBAJUD recaem sobre benefícios previdenciários depositados em contas destinadas exclusivamente a tal fim, de modo que haveria violação ao disposto no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, sendo o montante inferior a 40 salários-mínimos.

Sustentam que a constrição compromete a subsistência da família e, em especial, a continuidade do tratamento oncológico do agravante Carlos Augusto Aragon, cuja situação de saúde foi documentada.

Defendem o caráter alimentar da remuneração / salário, o que o torna impenhorável.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo, não sendo realizada qualquer penhora neste ínterim.

No mérito, requer o provimento do presente agravo para liberar a penhora determinada em seus proventos.

Liminar recursal deferida (ID 308420395).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 314717892).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar parcialmente.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que os proventos de aposentadoria do devedor são absolutamente impenhoráveis.

Todavia, tal condição, consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é excepcionada pelo § 2o do referido dispositivo, em hipóteses de penhora para pagamento de verbas de natureza alimentar,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.”

No caso dos autos, embora se reconheça que os valores constritos decorrem de benefício previdenciário e que os agravantes apresentaram documentação suficiente para comprovar sua natureza alimentar, não há nos autos comprovação inequívoca de que a penhora em percentual limitado comprometeria a sua subsistência, sobretudo diante do saldo bancário de R$ 24.867,11.

Diante da postura de inércia dos executados, se mostra inquestionável a prova dos autos no sentido de que os devedores/agravantes se furtam do pagamento do débito decorrente de condenação judicial, ante o manejo de manobras que impossibilitam à exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Sabe-se que o salário, os proventos, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que a parte agravada não pode se esquivar de cumprir a obrigação imposta, tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
– ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora, uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. 3. Constou do acórdão que “a jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. No caso dos autos, as cópias dos holerites do agravante apontam que os seus rendimentos superam a média nacional. Em recente julgado, em caso semelhante (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça manifestou “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. 5. Portanto,
a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.
” (AI 1012772-68.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES.
Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
” (AI 1007655-96.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – RESTRIÇÃO À 30% DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE – FRUSTAÇÃO DE EXECUÇÃO
– BENS HERDADOS DO DE CUJUS INSERTOS NO PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS – AÇÃO DE DURA MAIS DE 20 ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando frustrada a execução de sentença pelas diversas manobras processuais que os herdeiros realizam há mais de 20 anos ao longo da ação, havendo bens herdados que de fato integram seu patrimônio, resta viabilizada, excepcionalmente, a possibilidade de penhora on line restrita a 30% de valores de caráter alimentar.
” (AI 1007376-47.2017.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018) (grifo nosso)

Constata-se, desta forma, ser esta a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses do exequente, que irá obter a satisfação do crédito, e dos devedores, que ainda ficarão com parte considerável de seus proventos líquidos, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada, isso em consonância com os documentos trazidos nos autos e com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp no. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Em oportunidade bastante semelhante, esta c. Câmara assim ponderou acerca da fixação da penhora como forma de não afrontar à dignidade da pessoa humana e a subsistência do executado,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE –
PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ” (TJMT. RAI No 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara De Direito Privado. Relatora Des(a). Antonia Siqueira Goncalves. Julgado em 23/09/2020) (grifo nosso)

Assim, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos dos executados (aposentadoria) atende aos interesses da parte credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os dos devedores, que ainda ficarão com parte considerável de seus salários líquidos, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Portanto, a total liberação dos valores não se mostra recomendável no atual estágio do processo. Todavia, a manutenção integral da constrição também se revela excessiva, o que justifica a concessão parcial da tutela recursal, fixando-se o limite da penhora em 30% dos proventos líquidos, conforme jurisprudência consolidada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 308420395
para determinar que os bloqueios judiciais realizados nas contas bancárias dos agravantes Eunice Osório Aragon e Carlos Augusto Aragon se limitem a 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria percebidos mensalmente, vedada qualquer constrição que ultrapasse esse percentual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025